Tribunal: TJDFT
Processo: 0700550-48.2020.8.07.0012
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS, CORROBRADOS PELAS DECLARAÇÕES DO APELANTE PRESTADAS EM JUÍZO. RECONHECIMENTO EFETUADO PELA VÍTIMA APÓS PERSEGUIÇÃO E DETENÇÃO DO RÉU EM FLAGRANTE. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA FURTO. NÃO ACOLHIMENTO. GRAVE AMEAÇA EXERCIDA COM UMA ARMA BRANCA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. PROVIMENTO NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos à ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório. No caso dos autos, a prisão em flagrante do réu no momento do fato por particular, bem como o reconhecimento da vítima, aliados aos depoimentos das testemunhas policiais comprovam a autoria do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes, devendo ser mantida a condenação, não havendo que se falar em absolvição ou em desclassificação para furto.
2. Na hipótese, o reconhecimento foi efetuado pela vítima após detenção do réu por particular que disse ter presenciado o roubo, em confronto com a versão apresentada pelo réu em juízo no sentido de ter aderido à conduta apenas para “dar um susto” na vítima, sem maiores intenções.
3. Incabível a desclassificação do crime de roubo para o delito de furto se devidamente comprovadas a grave ameaça para a prática da subtração de bem móvel. Na espécie, as provas carreadas aos autos demonstram que o réu e outra pessoa exigiram o aparelho celular da vítima mediante ameaça exercida com uma faca.
4. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do recorrente nas sanções do artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo concurso de agentes), à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 (treze) dias-multa, à razão mínima.